Tribunal: TJDFT
Processo: 0701447-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. REQUISITOS DO ART. 700 DO CPC PREENCHIDOS. CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO PROVADA. COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO EM CONTA. PRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA.

1. A ação monitória tem como propósito exigir, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou de bem, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do art. 700 do CPC.

2. Por se tratar de procedimento especial de cobrança, a constituição do débito pode ser provada por qualquer meio que convença o magistrado acerca do vínculo entre o crédito pleiteado e os documentos apresentados, não se exigindo requisitos taxativos para a sua caracterização.

3. A comprovação da disponibilização do crédito na conta da consumidora não é requisito imprescindível para constituição da monitória, mormente, quando é possível se comprovar o débito pelas demais provas acostadas aos autos, conforme inteligência do art. 700, §2o, do CPC.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.